Tribunal: STJ
Processo: 5018026-12.2024.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951933 - RS(2025/0197467-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROSA MARIA FREITAS GROENWALD
ADVOGADOS
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. OPERAÇÃO
MEGA-SENA.
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS. CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE ORIGEM LÍCITA
POR EQUIVALÊNCIA. REQUISITOS DO
DO CP. PRETENSÃO DE
ART. 91
REDISCUSSÃO.
. EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a constrição cautelar de imóvel pertencente a ex-
Secretária Municipal de Saúde de
investigada por desvios de recursos
Canoas/RS,
públicos na área da saúde. A embargante alega obscuridade na base legal utilizada
(Decreto-
), contradição quanto à natureza lícita do bem e omissão
Lei no 3.240/41
sobre a falta de prova de proveito pessoal individualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a aplicação de
fundamento jurídico fundado em legislação especial (Decreto-
) e na
Lei no 3.240/41
perda por equivalência (art. 91 do CP) configura inovação surpresa ou reforma
prejudicial; (b) o sequestro de bem adquirido antes dos fatos e de origem lícita é
cabível para garantir a reparação do dano ao Erário; e (c) há omissão quanto à
análise dos requisitos fáticos da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (a) A utilização de fundamento legal diverso para manter situação
jurídica já estabelecida não configura reformatio in pejus nem decisão surpresa, em
observância ao princípio iura novit curia e ao efeito devolutivo em profundidade dos
recursos; (b) A evolução legislativa promovida pela
autoriza
Lei no 12.694/2012
expressamente medidas assecuratórias sobre bens ou valores equivalentes ao
proveito do crime, tornando irrelevante a data de aquisição ou a licitude originária
do ativo quando o foco é o ressarcimento de prejuízo à Fazenda Pública; (c) A
análise sobre a existência de indícios de dilapidação patrimonial (doação do imóvel
à filha após deflagração de operação policial) é matéria de prova, cujo reexame é
obstado pela
; (d) Os embargos de declaração não são via adequada
Súmula no 7/STJ
para a rediscussão do mérito ou para a revaloração do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A manutenção de medida assecuratória sob
fundamento jurídico mais amplo ou diverso do adotado na origem não configura
reformatio in pejus quando não há agravamento da situação prática do réu. 2. É
possível a constrição de bens de origem lícita e anteriores ao delito para garantir a
reparação de dano ao Erário por equivalência (art. 91, §§ 1o e 2o, do CP). 3. Os
Documento eletrônico VDA56965708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6799e406-689a-44fb-92b8-7923e77be0f3

aclaratórios não se prestam à rediscussão de premissas fáticas atingidas pelo óbice da
."
Súmula no 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619;
Código Penal,
§§ 1o e 2o; Decreto-
.
art. 91,
Lei no 3.240/41
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.951.933/RS
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
STJ, EDcl no AgRg no
14/04/2026;
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.980.598/AL
03/03/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6799e406-689a-44fb-92b8-7923e77be0f3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951933 - RS(2025/0197467-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROSA MARIA FREITAS GROENWALD
ADVOGADOS
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. OPERAÇÃO
MEGA-SENA.
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS. CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE ORIGEM LÍCITA
POR EQUIVALÊNCIA. REQUISITOS DO
DO CP. PRETENSÃO DE
ART. 91
REDISCUSSÃO.
. EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a constrição cautelar de imóvel pertencente a ex-
Secretária Municipal de Saúde de
investigada por desvios de recursos
Canoas/RS,
públicos na área da saúde. A embargante alega obscuridade na base legal utilizada
(Decreto-
), contradição quanto à natureza lícita do bem e omissão
Lei no 3.240/41
sobre a falta de prova de proveito pessoal individualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a aplicação de
fundamento jurídico fundado em legislação especial (Decreto-
) e na
Lei no 3.240/41
perda por equivalência (art. 91 do CP) configura inovação surpresa ou reforma
prejudicial; (b) o sequestro de bem adquirido antes dos fatos e de origem lícita é
cabível para garantir a reparação do dano ao Erário; e (c) há omissão quanto à
análise dos requisitos fáticos da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (a) A utilização de fundamento legal diverso para manter situação
jurídica já estabelecida não configura reformatio in pejus nem decisão surpresa, em
observância ao princípio iura novit curia e ao efeito devolutivo em profundidade dos
recursos; (b) A evolução legislativa promovida pela
autoriza
Lei no 12.694/2012
expressamente medidas assecuratórias sobre bens ou valores equivalentes ao
proveito do crime, tornando irrelevante a data de aquisição ou a licitude originária
do ativo quando o foco é o ressarcimento de prejuízo à Fazenda Pública; (c) A
análise sobre a existência de indícios de dilapidação patrimonial (doação do imóvel
à filha após deflagração de operação policial) é matéria de prova, cujo reexame é
obstado pela
; (d) Os embargos de declaração não são via adequada
Súmula no 7/STJ
para a rediscussão do mérito ou para a revaloração do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A manutenção de medida assecuratória sob
fundamento jurídico mais amplo ou diverso do adotado na origem não configura
reformatio in pejus quando não há agravamento da situação prática do réu. 2. É
possível a constrição de bens de origem lícita e anteriores ao delito para garantir a
reparação de dano ao Erário por equivalência (art. 91, §§ 1o e 2o, do CP). 3. Os
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

aclaratórios não se prestam à rediscussão de premissas fáticas atingidas pelo óbice da
."
Súmula no 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619;
Código Penal,
§§ 1o e 2o; Decreto-
.
art. 91,
Lei no 3.240/41
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.951.933/RS
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
STJ, EDcl no AgRg no
14/04/2026;
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.980.598/AL
03/03/2026.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSA MARIA FREITAS
GROENWALD contra o acórdão proferido pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu parcialmente do agravo em recurso especial e, na parte
conhecida, desproveu-o.
A controvérsia central reside na manutenção da medida assecuratória de sequestro
incidente sobre o imóvel de matrícula no 943, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
de propriedade nominal da filha da embargante, Daniela Tomaz, mas objeto de
Gramado/RS,
doação com reserva de usufruto vitalício realizada no curso das investigações da denominada
Operação Mega-Sena.
Em suas razões, a embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e
omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que houve uma "inovação jurídica surpresa" e
indevida suplementação de fundamentação pelo STJ ao aplicar o Decreto-
.
Lei no 3.240/41
Segundo a defesa, tal diploma legal não foi utilizado pelo magistrado de primeiro
grau quando da decretação da medida, e sua aplicação em sede recursal exclusiva da defesa
configura reformatio in pejus. Aduz que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao julgar
embargos de declaração na origem, havia expressamente descartado o emprego do referido
Decreto-Lei, baseando a constrição apenas no Código de Processo Penal e no Código Penal.
A embargante alega ainda contradição e omissão quanto à interpretação do art. 91,
§§ 1o e 2o, do Código Penal. Sustenta que a aplicação deste dispositivo, que trata da perda por
equivalência, exigiria a demonstração prévia de que os produtos diretos do crime não foram
encontrados, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Reitera que o imóvel foi adquirido em 2014, data muito anterior aos supostos crimes
(ocorridos entre 2017 e 2018), possuindo, portanto, origem lícita que impediria o sequestro na
modalidade dos arts. 125 e 126 do CPP.
Por fim, a defesa aponta omissão quanto à tese de nulidade por ausência de
fundamentação da decisão agravada, alegando que o STJ ignorou o fato de a ex-Secretária
Municipal de Saúde não ter auferido proveito pessoal do crime de forma individualizada, tendo
sido o valor de R$ 8.761.567,14 imputado de maneira genérica e solidária na fase cautelar.
Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para determinar o
levantamento do sequestro e o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo não acolhimento
dos embargos, asseverando que a decisão embargada enfrentou todas as questões de forma clara
e fundamentada, não havendo vícios a sanar, mas apenas o inconformismo da parte com o
resultado desfavorável.
É o relatório. VOTO.
VOTO
Inicialmente, verifica-se dos autos que os presentes embargos de declaração foram
opostos tempestivamente, observando o prazo legal após a intimação do acórdão proferido no
agravo regimental e, portanto, atendendo aos requisitos extrínsecos de admissibilidade.
No plano do direito processual penal, o cabimento dos aclaratórios é estritamente
limitado às hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, destinando-se a dissipar
art. 619
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A jurisprudência consolidada
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que esse recurso possui
natureza integrativa, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não se presta à
rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas fundamentadamente.
Nesse contexto, impõe-se a análise das teses de omissão e contradição sob o prisma
da legalidade, ressalvando-se, contudo, que o mero descontentamento com a solução jurídica
adotada ou a intenção de reformar o entendimento do colegiado não autorizam o manejo dos
embargos.
A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, admissível apenas quando
a correção do vício formal apontado alterar inevitavelmente o resultado do julgamento. Portanto,
os argumentos da embargante serão examinados exclusivamente sob a ótica da existência dos
vícios elencados na legislação processual.
Pois bem; A embargante alega obscuridade e contradição na fundamentação do
acórdão no que tange à aplicação do Decreto-
, sustentando que tal norma
Lei no 3.240/41
configuraria uma "inovação jurídica surpresa" por não ter sido a base da decisão de primeiro
grau e ter sido afastada pelo Tribunal de origem no julgamento de aclaratórios anteriores.
Contudo, não assiste razão à recorrente, uma vez que a fundamentação adotada por
esta Turma é coerente com o ordenamento jurídico e com as balizas fixadas na lide desde o seu
nascedouro.
Inicialmente, é imperativo destacar que o pedido assecuratório formulado pelo
Ministério Público Federal em 17 de abril de 2024 foi expressamente fundamentado, dentre
outros diplomas, no Decreto-
. Assim, a aplicação dessa norma integra a causa de
Lei no 3.240/41
pedir da medida cautelar desde o início do incidente processual.
O fato de o juízo de primeira instância ter mencionado em sua decisão apenas o
Código de Processo Penal e o Código Penal não retira do Tribunal a possibilidade de analisar a
pretensão sob a ótica da legislação especial que rege especificamente o sequestro de bens em
crimes que resultam em prejuízo à Fazenda Pública.
A atuação deste Tribunal Superior pauta-se pelo princípio iura novit curia, segundo o
qual o julgador conhece o direito e não está adstrito aos rótulos ou fundamentos legais invocados
pelas partes ou pelas instâncias inferiores, podendo aplicar ao caso a norma que entender
pertinente para a correta solução da controvérsia, desde que respeitados os fatos narrados e o
pedido formulado.
No caso em tela, o pedido defensivo era o levantamento do sequestro, e o pedido
ministerial era a manutenção da constrição para garantia da reparação do dano ao erário. A
manutenção da medida por esta Corte, ao contextualizá-la no âmbito do Decreto-
,
Lei no 3.240/41
nada mais fez do que aplicar a lei federal vigente que coexiste harmoniosamente com as
previsões do CPP e do CP.
Ademais, inexiste a alegada reformatio in pejus. A situação jurídica da embargante
não foi agravada, visto que o bem imóvel já se encontrava sequestrado por decisão judicial
mantida nas instâncias ordinárias.
O reforço da fundamentação jurídica ou a adoção de um prisma legal mais amplo
para justificar a manutenção de um gravame já existente não constitui piora da condição da ré
em recurso exclusivo da defesa, mas sim o exercício do efeito devolutivo em profundidade
inerente aos recursos criminais. A jurisprudência deste STJ é pacífica ao admitir a correção de
fundamentos jurídicos, desde que o resultado prático final não majore a restrição imposta ao
recorrente (AgRg no
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 2.951.933/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2026,
23/4/2026)
Dessa forma, a menção ao Decreto-
e à possibilidade de sequestro de
Lei no 3.240/41
bens de origem lícita para garantir o ressarcimento do Erário não configura vício de obscuridade,
mas sim a aplicação técnica da legislação especial ao caso concreto de crimes contra a
Administração Pública investigados na Operação Mega-Sena.
A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no que tange à
aplicação do princípio iura novit curia, alegando que este Tribunal teria incorrido em indevida
suplementação de fundamentação ao invocar o Decreto-
.
Lei no 3.240/41
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

Argumenta que, como o Ministério Público não recorreu da decisão de primeiro
grau, que se limitou aos arts. 125 e 126 do CPP e
do CP, e como o Tribunal de origem
art. 91
teria "descartado" o referido Decreto-Lei em sede de aclaratórios, a sua utilização por esta Corte
Superior configura reformatio in pejus e violação ao sistema acusatório. Tais alegações, contudo,
revelam uma compreensão equivocada sobre o efeito devolutivo em profundidade dos recursos e
sobre os limites da atividade jurisdicional.
O princípio iura novit curia assegura ao magistrado a liberdade de aplicar o direito à
espécie sem estar adstrito aos fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes ou pelas instâncias
inferiores, desde que respeitados os fatos narrados e a pretensão formulada.
No presente incidente, o pedido recursal da defesa sempre foi o levantamento do
sequestro do imóvel de matrícula no 943. Ao analisar tal pretensão, este Tribunal Superior tem o
dever de examinar a legalidade da medida assecuratória sob o prisma de todo o ordenamento
jurídico vigente aplicável ao caso, o que inclui, necessariamente, o Decreto-
, que
Lei no 3.240/41
disciplina especificamente o sequestro de bens em crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda
Pública.
É fundamental reiterar que a incidência do Decreto-
não constitui
Lei no 3.240/41
"fundamento inovador surpresa", pois tal diploma integrou a causa de pedir da medida cautelar
desde o requerimento inicial do Ministério Público Federal. A circunstância de o juízo de piso ou
o Tribunal Regional Federal da 4a Região terem conferido maior ou menor ênfase a um ou outro
dispositivo legal não vincula o exame de legalidade realizado por esta Corte.
O efeito devolutivo em profundidade autoriza que o órgão julgador ad quem aprecie
fundamentos que, embora constantes da lide, não tenham sido acolhidos ou enfrentados
exaustivamente na origem, sem que isso implique julgamento extra petita ou violação ao
contraditório.
No que tange à alegação de reformatio in pejus, a tese defensiva carece de amparo
fático e jurídico. O princípio da non reformatio in pejus veda o agravamento da situação prática
do recorrente em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal mantenha a
decisão recorrida sob fundamentos jurídicos diversos ou mais amplos.
No caso concreto, o gravame imposto à embargante, qual seja, a indisponibilidade
patrimonial do bem imóvel, permaneceu rigorosamente o mesmo. Não houve a inclusão de
novos bens no sequestro, nem a majoração do valor da constrição, que permanece limitada ao
montante de R$ 8.761.567,14.
Assim, a manutenção do sequestro, ainda que por uma ótica jurídica que dispense a
prova da origem ilícita (como permite o Decreto-Lei especial), não torna a situação da ré pior do
que a fixada na origem; apenas reforça a higidez jurídica da constrição já existente.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
assentar que a nova ponderação de fundamentos jurídicos que conduza à manutenção de uma
medida gravosa já fixada não configura reforma prejudicial, desde que a situação final do réu
não seja agravada. Colhe-se o seguinte entendimento:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM RAZÃO DA
INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS
GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA
SITUAÇÃO DO RÉU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O efeito
devolutivo do recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa autoriza o
Tribunal local a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da
pena, sendo possível, como no caso, nova ponderação das circunstâncias que
conduzam à manutenção do regime mais gravoso fixado na sentença sem que se
incorra em indevida reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja
agravada (precedentes). Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator
383.503/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2017,
9/5/2017.
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO
VETOR CULPABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
MERO REENQUADRAMENTO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
contra decisão monocrática que, não conhecendo do habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, concedeu a ordem de ofício para afastar a valoração negativa do
vetor da culpabilidade na dosimetria da pena imposta ao paciente. 2. O Tribunal de
Justiça de Santa Catarina readequou a valoração negativa de uma circunstância
judicial da dosimetria da pena, migrando o desvalor do vetor "circunstâncias do
crime" para "culpabilidade", sem alterar a pena-base ou introduzir novo fundamento
fático. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
readequação da valoração de circunstância judicial na dosimetria da pena, sem
alteração do quantum da pena, configura reformatio in pejus. 4. A adequação do
manejo do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, em casos que não
envolvem flagrante violação a direitos fundamentais. III. Razões de decidir 5. A
readequação técnica da valoração de circunstância judicial, sem alteração da pena-
base ou introdução de novo fundamento fático, não configura reformatio in pejus. 6.
A jurisprudência do STJ estabelece que não há reformatio in pejus quando há mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença. 7. O
habeas corpus não é adequado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
situações excepcionais de ilegalidade evidente, o que não se verifica no caso em
análise. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo provido para não conhecer do habeas
corpus, restabelecendo o acórdão impugnado em sua integralidade. Tese de
julgamento: "1. A readequação da valoração de circunstância judicial na dosimetria
da pena, sem alteração do quantum da pena, não configura reformatio in pejus. 2. O
habeas corpus não é adequado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
situações excepcionais de ilegalidade evidente". Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema Repetitivo 1.214. (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
934.156/SC,
Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
26/2/2025,
21/3/2025.
Portanto, resta afastada qualquer tese de violação ao sistema acusatório ou ao
contraditório. O direito de defesa foi exercido em sua plenitude, tendo a embargante tido
múltiplas oportunidades para questionar a necessidade e a adequação da medida cautelar em face
dos fatos investigados na Operação Mega-Sena.
A escolha técnica desta Turma por uma fundamentação que abarque a legislação
especial (Decreto-
) e a evolução do Código Penal (art. 91, §§ 1o e 2o) constitui
Lei no 3.240/41
exercício legítimo da jurisdição extraordinária, voltado à preservação do interesse público na
recomposição do Erário diante de indícios veementes de crimes contra a Administração Pública.
Ademais, a embargante aduz a existência de omissão e contradição quanto aos
requisitos do
§§ 1o e 2o, do Código Penal, sustentando que a constrição de bens lícitos ou
art. 91,
adquiridos anteriormente aos fatos (como o imóvel de matrícula no 943, adquirido em 2014)
somente seria cabível após a prova exaustiva de que os produtos diretos do crime não foram
localizados.
Alega, ainda, que o valor de R$ 8.761.567,14 lhe foi imputado de forma solidária,
sem a individualização do proveito pessoal que teria auferido. Contudo, tais argumentos partem
de uma interpretação restritiva da norma, que ignora a sistemática de proteção ao Erário
introduzida pela
.
Lei no 12.694/2012
A referida inovação legislativa, ao incluir os parágrafos 1o e 2o ao
do CP,
art. 91
positivou no ordenamento jurídico brasileiro a figura da perda de bens por equivalência. Trata-se
de mecanismo fundamental para o combate à criminalidade econômica e aos crimes contra a
Administração Pública, permitindo que as medidas assecuratórias alcancem bens de origem lícita
e integrantes do patrimônio anterior do investigado quando o produto ou proveito direto da
infração não for encontrado ou estiver no exterior.
A finalidade da norma é assegurar que o patrimônio lícito do agente responda pelas
consequências pecuniárias do delito, impedindo a impunidade patrimonial decorrente da
dissipação ou ocultação dos ganhos ilícitos.
Dessa forma, a data de aquisição do imóvel em 2014 torna-se juridicamente
irrelevante para a manutenção do sequestro na modalidade de valor equivalente. A constrição
não recai sobre o bem por ser ele "produto do crime", mas sim por constituir um ativo
patrimonial capaz de garantir a futura e eventual reparação do dano causado à Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

No caso concreto, o relatório de investigação e a denúncia apontam um prejuízo
vultuoso, superior a R$ 8,7 milhões, decorrente de desvios operados sob a rubrica de "custos
indiretos" nos Termos de Fomento no
e no
do Município de
A
01/2016
02/2016
Canoas/RS.
insuficiência de outros bens já constritos nos autos do incidente no 5000559-20.2024.4.04.7100
justifica a incidência da medida subsidiária sobre o patrimônio lícito da embargante.
Quanto à alegada ausência de individualização do proveito pessoal, é necessário
esclarecer que, na fase de medidas assecuratórias, vigora o princípio do in dubio pro societate.
Para o deferimento da cautelar, bastam indícios veementes da responsabilidade e da existência
do crime (art. 126 do CPP), os quais foram satisfatoriamente demonstrados pelo recebimento da
denúncia na Ação Penal no 5085010-12.2023.4.04.7100.
A individualização minudente da cota-parte de cada corréu no desvio de verbas
públicas é matéria afeta ao mérito da ação penal e à fase de liquidação de eventual sentença
condenatória. Na etapa assecuratória, a gravidade dos fatos e a participação da embargante como
Secretária de Saúde no esquema criminoso autorizam a constrição solidária até o limite do dano
estimado, visando a utilidade real do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao permitir a constrição de
bens lícitos equivalentes ao proveito do crime:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
ASSECURATÓRIA.
SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE ORIGEM
LÍCITA PARA GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME
DE PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
SÚMULA N. 7/STJ
CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente de agravo em recurso especial e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, mantendo medida de sequestro incidente sobre imóvel
pertencente à agravante, decretada no âmbito de investigação relacionada a esquema
de desvio de recursos públicos na área da saúde no Município de
A
Canoas/RS.
agravante, ex-secretária municipal de saúde, responde a ação penal pela suposta
prática dos crimes de corrupção passiva e peculato, tendo sido decretada a
constrição patrimonial para assegurar a reparação do dano ao erário. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
monocrática teria incorrido em erro ao considerar fundamento jurídico relacionado
ao Decreto-
, o que configuraria reformatio in pejus; e (ii) saber se
Lei n. 3.240/1941
é possível a manutenção de medida de sequestro sobre bem de origem lícita e
adquirido anteriormente aos fatos delituosos, com base na legislação que admite a
constrição de bens equivalentes para garantia de ressarcimento ao erário. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização de fundamento jurídico diverso daquele
adotado pelo tribunal de origem não configura reformatio in pejus quando não há
agravamento da situação do recorrente, sendo admissível a aplicação da norma
jurídica pertinente ao caso pelo julgador, à luz do princípio iura novit curia e do
efeito devolutivo em profundidade dos recursos. 4. A legislação penal admite a
decretação de medidas assecuratórias sobre bens ou valores equivalentes do
investigado ou acusado, ainda que de origem lícita, quando os bens diretamente
provenientes do crime não forem localizados, com o objetivo de assegurar futura
reparação do dano ao erário. 5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias
acerca da presença dos requisitos da medida cautelar - especialmente quanto à
existência de indícios da prática delitiva e risco de frustração da reparação
patrimonial - demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial. 6. A decisão monocrática que nega provimento ao
recurso com base em jurisprudência consolidada desta Corte pode apresentar
fundamentação sucinta, desde que suficiente para demonstrar as razões do
convencimento judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental
desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível a decretação de medida
assecuratória sobre bens de origem lícita e de valor equivalente ao proveito do crime
para assegurar a reparação do dano ao erário. 2. A revisão dos requisitos fáticos que
justificam a medida assecuratória esbarra no óbice da
."
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
II, "b", §§ 1o e 2o; CPP, arts. 125 e 126.
art. 91,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Inq n.
Corte Especial;
1.190/DF,
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.584.759/DF
Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

Turma, j. 19.10.2021. (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.951.933/RS
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2026,
23/4/2026.
Ressalte-se que a doação do imóvel à filha, realizada em 10 de março de 2020, data
posterior à deflagração da Operação Mega-Sena e quando as investigações já eram de
conhecimento da ex-gestora, foi valorada pelas instâncias ordinárias como indício de dilapidação
patrimonial.
Tal conclusão fática fundamenta o periculum in mora e, conforme já decidido no
acórdão embargado, sua revisão é vedada na via especial por óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Portanto, inexiste omissão quanto aos requisitos legais, havendo apenas a discordância da
embargante com a aplicação técnica das normas de regência ao cenário probatório dos autos.
Depreende-se das razões recursais que a embargante busca, em última análise, a
reforma do entendimento sobre a ocorrência de dilapidação patrimonial. A tese de que a doação
do imóvel de matrícula no 943 à sua filha não teria o escopo de frustrar a aplicação da lei penal,
baseada no argumento de que o bem foi adquirido licitamente em 2014 e de que a investigação
se arrasta há anos, constitui matéria eminentemente fática.
O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a conclusão das instâncias
ordinárias sobre a presença do periculum in mora e do fumus comissi delicti ampara-se no
acervo probatório da Operação Mega-Sena, cuja revisão é inviável em sede de recurso especial
por óbice da
.
Súmula no 7/STJ
A insistência na distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas não
prospera quando a pretensão exige o revolvimento da convicção formada pelo Tribunal de
origem acerca da intenção da ré ao se desfazer do bem logo após a deflagração ostensiva das
investigações.
Não há vício de omissão ou contradição quando o julgador, ao aplicar o óbice
sumular, reconhece que a análise da boa-fé ou da ausência de dolo na transferência patrimonial
demandaria uma nova incursão nos fatos e provas dos autos, providência que transborda os
limites da jurisdição extraordinária.
No que concerne à alegação de que este Tribunal não enfrentou a inexistência de
prova de proveito pessoal individualizado, reitera-se que o acórdão embargado fundamentou a
manutenção da constrição na solidariedade passiva inerente à fase cautelar assecuratória de
crimes contra a Administração Pública.
A suficiência dos indícios para a manutenção do gravame foi analisada sob a ótica da
reparação do dano ao Erário, sendo desnecessária, nesta fase, a delimitação exaustiva da
vantagem auferida pessoalmente por cada agente do esquema criminoso.
Assim, as alegações de omissão revelam apenas o inconformismo da embargante
com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando o uso de embargos de declaração com nítido
caráter infringente para rediscussão do mérito.
Portanto, constatado que o julgado abordou todos os pontos necessários para a
solução da lide e que os fundamentos adotados são suficientes e coerentes entre si, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto, considerando que o acórdão embargado não padece de qualquer
obscuridade, contradição ou omissão sanável pela via integrativa, resta evidente a intenção da
embargante em provocar a rediscussão de matéria já decidida fundamentadamente por este
Colegiado.
Destarte, a manutenção do sequestro do imóvel de matrícula no 943 perante o
Cartório de Registro de Imóveis de
mostra-se juridicamente hígida, pautada na
Gramado/RS
legislação especial e na jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
Voto, portanto, por rejeitar os embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão proferido no agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56965711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:04
Código de Controle do Documento: f9971d0d-4eb2-4e65-ac87-04de32b7e37d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0197467-0
AREsp 2.951.933 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 12900000278420209 50180261220244047100 50806096720234047100
50850101220234047100
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA FREITAS GROENWALD
ADVOGADO
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
ADVOGADOS
: TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DANIELA TOMAZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSA MARIA FREITAS GROENWALD
ADVOGADO
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
ADVOGADOS
: TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055153080:10=4074@
2025/0197467-0 - AREsp 2951933 Petição : 2026/0039744-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56922747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:43:53
Código de Controle do Documento: CD18AB2F-48FD-497B-A230-CDA251C50E45